Tribunal: TJPA
Processo: 0850735-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850735-41.2022.8.14.0301

APELANTE: CLAYTON MARCOS CAVALERO ALVES

APELADO: MARIA ELIZABETE FRANCA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Clayton Marcos Cavalero Alves contra sentença proferida à revelia nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Elizabete França, em razão de empréstimo fraudulento em nome da autora, praticado em contexto de relação afetiva e de violência doméstica. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$27.527,70 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais.

2.

A apelação foi protocolada após o prazo legal, mesmo após ciência inequívoca da parte em 30/10/2023, com trânsito em julgado certificado em 30/01/2024.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar se o recurso de apelação interposto em 26/04/2024, após o prazo legal, poderia ser conhecido, diante da alegação de ausência de citação válida e de vício de ciência.

III. Razões de decidir

4. A sentença foi publicada em 19/10/2023, e a ciência eletrônica do recorrente ocorreu em 30/10/2023. O prazo para interposição da apelação iniciou-se em 31/10/2023 e findou-se em 23/11/2023, conforme os artigos 231, I, 1.003, §5º, e 219 do CPC.

5. A apelação foi interposta apenas em 26/04/2024, sem que conste nos autos causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva do prazo.

6. A alegação de nulidade da citação não se sustenta, pois o sistema processual registrou ciência inequívoca do recorrente, presumindo-se válida nos termos do art. 246, §1º, e art. 270 do CPC.

7. Diante da intempestividade do recurso, impõe-se a sua inadmissibilidade, conforme artigo 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. É intempestiva a apelação interposta após o prazo legal de 15 dias úteis, contado da ciência inequívoca da parte, inexistindo causa legal para suspensão, interrupção ou impedimento da contagem do prazo. 2. A ciência registrada no sistema processual eletrônico presume-se válida e eficaz, nos termos do art. 270 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 231, I; 1.003, §5º; 219; 270; 932, III.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0850735-41.2022.8.14.0301

APELANTE: CLAYTON MARCOS CAVALERO ALVES

APELADO: MARIA ELIZABETE FRANÇA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLAYTON MARCOS CAVALERO ALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, que
julgou procedente
o pedido deduzido na inicial condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$27.527,70 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos), e ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, ou seja, 24 de fevereiro de 2022, observando o INPC do IBGE, a contar da data deste
decisum
.

Narram os autos que
MARIA ELIZABETE FRANÇA
ingressou com
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
contra
CLAYTON MARCOS CAVALERO ALVES.

Alega a autora ser vítima de violência doméstica praticada por seu ex-companheiro, ora requerido, conforme boletim de ocorrência acostado à inicial (ID 66092997), bem como foi concedida medida protetiva proibindo o requerido de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 500 metros, conforme sentença de ID 66093005.

Aduz que, em fevereiro de 2022, emprestou ao requerido a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), o qual se comprometeu a realizar o pagamento do valor no mês seguinte.

Alega que, no mesmo mês, o requerido pediu que a requerente clicasse em um link enviado ao seu aparelho celular a fim de realizar trâmites necessários ao recebimento de valores que supostamente seriam relativos aos rendimentos do réu e, após tal procedimento, a autora foi instruída a transferir o valor de R$10.114,80 (dez mil, cento e catorze reais e oitenta centavos) para a conta do requerido.

Contudo, afirma a autora que recebeu um e-mail informando que se tratava de um empréstimo de FGTS realizado em seu nome no valor de R$10.114,80 (dez mil, cento e catorze reais e oitenta centavos), o qual seria pago em 9 anos, perfazendo um montante de mais de R$27.527,70 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos), ocasião em que percebeu ter sido ludibriada pelo requerido.

Alega que, ainda que o requerido tenha prometido devolver os valores, nunca recebeu nenhuma quantia até o presente momento. Ademais, aduz que, após o ocorrido, tomou conhecimento sobre a aquisição de um carro pelo requerido.

Requereu, em sede de tutela de urgência, que fosse determinado o imediato bloqueio do bem a fim de que se obste a venda, doação, e alienação do carro.

O pedido foi indeferido pela decisão de ID 66504459.

No mérito, a autora pede a condenação do requerido ao pagamento de indenização à Requerente por a)
danos morais
, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e b)
danos materiais
, no valor de R$ 27.527,70 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos).

Regularmente citado, o requerido deixou fluir livremente o prazo assinalado para a resposta, consoante Certidão de ID 89350481, sendo lhe decretada revelia pela decisão de ID 89969479.

Em 19/10/2023, sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

A matéria discutida nestes autos, embora de direito e de fato, não reclama a instauração da fase probatória, autorizando o juízo a conhecer diretamente do pedido, na forma do art. 355, inciso II do C.P.C.

A ausência de contestação faz nascer a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, com a consequente procedência, diante da ocorrência da revelia, definida no art. 344 do Código de Processo Civil,
“in verbis”
:

“Art. 344 - Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor”.

Assim, quanto aos fatos descritos na inicial, verifico que a autora tinha um relacionamento amoroso com o requerido, o que originou uma relação de confiança entre as partes, tendo o requerido se utilizado de tal situação para obter vantagem financeira às custas da requerente e lhe proporcionando excessivo ônus.

Pelos documentos acostados em ID 66093002, o requerido teria se comprometido a entregar à autora os valores referentes ao pagamento das parcelas do empréstimo.

Para que seja configurado a responsabilidade civil, é necessária a constatação do dano, da conduta danosa e do nexo de causalidade, nos termos do que preleciona do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O dano pode ser constatado pelo prejuízo financeiro suportado pela autora, ao estar obrigada compulsoriamente a arcar com o empréstimo, sem recebimento de vantagem financeira, posto que o réu recebeu todo o crédito dele proveniente, conforme comprova por meio do documento de ID 66093000.

A conduta danosa consiste na atitude do requerido em enganar a autora, que acreditava se tratar de mero recebimento de valores em sua conta para que fossem repassados à conta bancária do réu, sem qualquer informação sobre se tratar de crédito do empréstimo ou mesmo de sua assinatura. Constata-se que o requerido agiu me maneira ilícita ao deliberadamente enganar a autora sobre a origem do dinheiro.

Quanto ao nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela autora, entendo que está devidamente esclarecida na medida em que, sem a ação do requerido, a requente não teria assinado o contrato de empréstimo ou repassado a ele os valores.

Dessa maneira, a requerente faz jus a indenização por danos materiais, totalizando R$27.527,70 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos), nos termos do art. 927 do CC, pois comprova por meio do contrato de empréstimo e do comprovante de PIX enviado ao requerido, acostados, respectivamente, em IDs 66093000 e 66092999, que arca com prejuízo financeiro decorrente da manobra empreendida por seu ex-companheiro para obtenção do empréstimo em seu nome, sem o devido esclarecimento e autorização da requente.

Constato que a situação vivida pela autora extrapola os limites do mero aborrecimento, não apenas pelas circunstâncias nas quais o requerido empreendeu a obtenção do empréstimo, aproveitando-se do vínculo amoroso que as partes compartilhavam, mas pelo descaso e falta interesse do requerido em buscar uma resolução para o problema.

Desse modo, entendo que ficou caracterizado a existência de um dano moral, razão pela qual a autora faz jus a reparação pelo dano moral sofrido, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/2002, pelo que passo a dosar o mesmo.

Passando para a fixação do valor da indenização leva-se em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, os critérios sedimentados pela doutrina e jurisprudência, relativos às circunstâncias em que se deu o evento danoso e a situação patrimonial das partes, bem como, a gravidade da repercussão da ofensa, além de se atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, porém, sem gerar enriquecimento ilícito.

Verifico que a petição inicial informa que a requerido trabalha porteiro e é proprietário de um automóvel, como demonstrado pelo documento de ID 66093003. Na outra banda, temos a parte autora, que ficou com o encargo de custear um empréstimo cujo custo total perfaz o valor de R$27.527,70 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos), sendo operadora de telemarketing.

Deve também ser levado em conta, principalmente, o caráter pedagógico e punitivo da condenação, para que constrangimentos decorrentes da falha na prestação do serviço prejudica toda a coletividade.

Amparada nesses critérios e no conjunto probatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para reparar o dano suportado e atende, sobretudo, ao disposto no artigo 944, do Código Civil, não havendo que se falar em valor exorbitante.

Isto posto,
julgo procedente
o pedido deduzido na inicial da autora
MARIA ELIZABETE FRANÇA
em face de
CLAYTON MARCOS CAVALERO ALVES
, de modo a condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$27.527,70 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos), e ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, ou seja, 24 de fevereiro de 2022, observando o INPC do IBGE, a contar da data deste
decisum
.

Condeno ainda a requerida, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Atente-se a Secretaria deste Juízo quanto a atualização das procurações e substabelecimentos de modo que as publicações e intimações recaiam em nome dos advogados com poderes legítimos de representação das partes.

Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.

Após o trânsito em julgado, certifique-se. Observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

Belém, 6 de outubro de 2023

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

assinado digitalmente

Diário Eletrônico (19/10/2023 12:18:52)

O sistema registrou ciência de CLAYTON MARCOS CAVALERO ALVES em 30/10/2023 às 23:59:59, com prazo final em 23/11/2023 para manifestação.

Certificado o trânsito em julgado em 30/01/2024 (107963111 - Certidão de Trânsito em Julgado).

Pedido de cumprimento de sentença no ID. 108242479 – Petição (02/02/2024).

Despacho inicial de cumprimento de sentença no ID. 109823729 - Decisão (01/03/2024).

Em 26/04/2024, CLAYTON MARCOS CAVALERO ALVES interpôs apelação contra sentença proferida à revelia que o condenou por danos materiais e morais. Sustenta a nulidade da decisão por ausência de citação válida, uma vez que a notificação foi recebida por sua mãe, idosa e enferma, sem garantia de ciência efetiva. Argumenta violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Requer a anulação da sentença, realização de nova audiência com citação regular e concessão da justiça gratuita por hipossuficiência.

Contrarrazões no ID. 124576067.

É o relatório.

VOTO

A insurgência recursal veiculada por CLAYTON MARCOS CAVALERO ALVES não comporta conhecimento, por manifesta intempestividade.

Com efeito, a sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de outubro de 2023, conforme se extrai do registro oficial constante dos autos. O sistema processual eletrônico atesta a ciência inequívoca do recorrente em 30 de outubro de 2023 às 23:59:59, ensejando o início da contagem do prazo recursal em 31 de outubro de 2023, consoante inteligência do artigo 231, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de sentença, o prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, §5º, c/c artigo 219, ambos do CPC. Consideradas as exclusões legais (feriados e finais de semana), o termo final para a interposição do recurso operou-se em 23 de novembro de 2023.

A apelação, todavia, apenas foi protocolada em 26 de abril de 2024, como se verifica no ID 24504372, extrapolando em mais de cinco meses o prazo legalmente estabelecido. Não há, nos autos, qualquer comprovação de causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva da contagem do prazo que justifique a excepcional admissão do recurso.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer a intempestividade da apelação, o que obsta seu conhecimento, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC, aplicável à hipótese de forma direta e objetiva.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por CLAYTON MARCOS CAVALERO ALVES, por manifesta
intempestividade
.

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/06/2025